Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, por meio da qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora do veículo descrito no ID 37452761 (autos originários). Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que a execução vem se arrastando desde 2009 diante da ausência de bens passíveis de penhora. Diz que o Agravado é sócio da empresa a qual é responsável pelo débito e avalista do título executivo, de forma que permanece a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida. Alega que, na qualidade de devedor solidário e sobrevindo a informação de que tem patrimônio para responder ao débito, não subsiste a decisão ora impugnada. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da medida liminar, pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora do imóvel Quadra 9, Conjunto B, casa 54, Sobradinho/DF de propriedade da parte agravada. E, no mérito, pleiteia a concessão da penhora definitiva a incidir sobre o imóvel. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do Colegiado, porquanto, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida. Isto porque, consta dos autos originários decisão no seguinte sentido: “Não houve até a presente data desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré. Embora a assinatura da Adriana conste nas notas promissórias em questão, estas possuem como emitente a pessoa jurídica e não a pessoa física dos sócios. Logo, não há legitimidade dos réus Adriana e Álvaro para figurar no polo passivo da presente execução. Ressalta-se que não extrai a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, desde que estejam comprovados os requisitos legais para tanto e haja requerimento do exequente. Nesse sentido, excluo do polo passivo os réus Alvaro e Adriana.” Id 61247195 Assim, por não fazer parte da lide, por ora, é inviável a pretensão de penhora a ser efetivada sobre bem imóvel da parte Agravada, já que se trata de terceiro que fora excluído da lide principal. Ainda que a Recorrente assinale que a parte Agravada é sócia da empresa devedora e avalista no título executivo, importa notar que, havendo decisão judicial que a excluiu do feito originário, sem que tal decisão tenha sido reformada no momento oportuno, incabível, por ora, a constrição do bem em questão. No mesmo sentido destaco precedentes de jurisprudência da 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora deve recair sobre bens integrantes do patrimônio do devedor, sendo indevida a constrição incidente sobre imóvel cuja propriedade já se consolidou na credora fiduciária. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1158776, 07146735820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PENHORA SOBRE BENS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. 2. A alteração dos polos ativo e passivo da lide somente é permitida quando ainda não ocorreu a citação válida, pois depois de aperfeiçoada a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei. 3. É inviável a alteração do polo passivo com a inclusão do cessionário ou do proprietário do imóvel em discussão na execução fundada em título judicial, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. 4. Não há como determinar a penhora do imóvel indicado pelo exequente, ora agravante, uma vez que não está registrado em nome da parte executada, tratando-se de bem de propriedade de terceiro. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1000734, 07019480820168070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, é de se manter a decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator